Tribunal: TJSP
Processo: 1055903-48.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Policial militar. Genitora. Dependência econômica. Prova. Termo inicial. Correção monetária. LF no 11.960/09. – 1. Dependência econômica. Prova. A prova documental aceita pela SP-Prev – comprovação da residência em comum e inscrição como dependente do militar falecido junto à Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo – associada à

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Policial militar. Genitora. Dependência econômica. Prova. Termo inicial. Correção monetária. LF no 11.960/09. – 1. Dependência econômica. Prova. A prova documental aceita pela SP-Prev – comprovação da residência em comum e inscrição como dependente do militar falecido junto à Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo – associada à prova testemunhal produzida em juízo confirma a dependência econômica da autora em relação ao 'de cujus'. A instituição do benefício é medida de rigor. Inteligência dos art. 8o, III e § 5o da LE no 452/74 e art. 15 do DE no 52.860/08. – 2. Benefício previdenciário. Termo inicial. A pensão por morte é paga da data do óbito se requerida nos sessenta dias posteriores e da data do requerimento administrativo, se posterior; mas presumindo que a pensão seja concedida ou que a denegação seja considerada abusiva. Não é o caso dos autos, em que o indeferimento da pensão por morte tem esteio em análise administrativa e na lei, vindo a ser deferida somente com base nas provas depois produzidas em juízo, a justificar o pagamento a contar da citação. No entanto, outro é o entendimento da Câmara, por considerar que a lei não faz a distinção vista pelo relator; e a SP-Prev sequer se insurgiu quanto ao termo inicial do pagamento, que fica mantido. – 3. Correção monetária. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947-SE, Tema no 810, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, por maioria, entendeu pela inconstitucionalidade da LF no 11.960/09 para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública; manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela previstos. A correção monetária será calculada pela Tabela Prática do TJSP desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga. – Procedência. Recurso oficial desprovido, com determinação.